Tribunal: TJMT
Processo: 1031167-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031167-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIVELTON DO CARMO ARAUJO - CPF: 042.078.721-67 (ADVOGADO), ISABEL MARIA DE SOUSA ABUCHAIN - CPF: 380.057.781-04 (AGRAVANTE), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SAMIR BRAZ ABDALLA - CPF: 004.589.179-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDIMENTOS MENSAIS ELEVADOS. DESPESAS ORDINÁRIAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Isabel Maria de Sousa Abuchain contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada contra o Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica Federal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a agravante comprovou sua hipossuficiência econômica, de modo a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza e da documentação apresentada nos autos.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/2015, tem natureza relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

4. Os rendimentos mensais da agravante — superiores a R$ 11.600,00, somados à pensão por morte de R$ 1.518,00 — totalizam cerca de R$ 13.120,00, valor substancialmente acima da média nacional. As despesas declaradas revelam compromissos financeiros decorrentes de opções pessoais, e não de estado de necessidade absoluta.

5. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação objetiva da hipossuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando há indícios de capacidade financeira que permitam suportar as custas sem prejuízo à própria subsistência.

6. A reiteração de argumentos já refutados não afasta a incidência do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015, legitimando a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento colegiado do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça depende de comprovação idônea da hipossuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando há elementos que evidenciem capacidade financeira incompatível. 2. É válida a reprodução, no julgamento colegiado do agravo interno, dos fundamentos constantes da decisão monocrática quando o recorrente apenas repisa argumentos já examinados.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por Isabel Maria de Sousa Abuchain contra decisão monocrática vinculada ao Id. no314167870, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada contra o Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica Federal.

A agravante alega que, embora perceba renda bruta de R$ 11.602,36, sofre descontos compulsórios de R$ 4.817,65 diretamente em sua folha de pagamento, resultando em renda líquida de R$ 6.784,71. Acrescenta que, somada à pensão por morte no valor de R$ 1.518,00, sua renda líquida mensal totaliza R$ 8.302,71, valor quase integralmente comprometido com despesas essenciais mensais no montante de R$ 8.088,59, conforme documentação apresentada. Argumenta que, após o pagamento de todas as despesas básicas, resta-lhe apenas R$ 214,12 mensais, quantia insuficiente para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, reconhecendo a hipossuficiência da Agravante e, por conseguinte, concedendo o benefício da gratuidade da justiça nos presentes autos (cf. Id. no 316743897)

O Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica Federal apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a agravante não comprovou a alegada hipossuficiência econômica.

(cf. Id. no 320037373)

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do recurso reside em verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando sua situação financeira comprovada nos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, embora prevista no ordenamento processual, possui natureza relativa, podendo ser afastada quando elementos concretos dos autos evidenciam capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

No caso em apreço, conforme bem pontuado na decisão agravada, a recorrente percebe rendimentos mensais brutos superiores a R$ 11.600,00, além de pensão por morte no valor aproximado de R$ 1.518,00, totalizando renda mensal na ordem de R$ 13.120,00, patamar significativamente superior à média da população brasileira.

Importante ressaltar que, embora a agravante alegue comprometimento substancial de sua renda com despesas essenciais, o exame detido da documentação apresentada revela que parte considerável desses gastos decorre de escolhas financeiras pessoais, não representando situação excepcional que justifique a transferência do ônus financeiro de sua demanda ao erário.

Assim, se a capacidade econômico-financeira não estiver clara nos autos, gerando fundada dúvida sobre a credibilidade da hipossuficiência econômica alegada, o julgador pode e deve desprezar a declaração meramente formal de pobreza, eis que não é garantia de obtenção do benefício a simples afirmação solitária do interessado de que dela necessita.

Nessas circunstâncias, não se identifica situação excepcional que inviabilize o custeio das despesas processuais, razão pela qual não se mostra cabível a concessão da benesse postulada.

Ressalte-se que o benefício da gratuidade da justiça não constitui um direito absoluto e automático, tampouco pode ser concedido de forma indiscriminada. Trata-se de instrumento voltado à proteção do jurisdicionado efetivamente necessitado, sem que se converta em mecanismo de desoneração indevida daqueles que detêm capacidade econômica para suportar os encargos do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao exigir comprovação objetiva da necessidade, mesmo diante da presunção legal, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Luiz Carlos Miranda e Luiz Antonio Miranda contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo e das custas no prazo de quinze dias, sob pena de deserção.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando a necessidade de comprovação de sua hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido mediante mera declaração de insuficiência financeira, porém, cabe ao magistrado avaliar a real necessidade quando houver indícios de capacidade econômica do requerente.

No caso concreto, os vínculos societários ativos e a movimentação patrimonial identificada nos autos demonstram cenário financeiro que, embora impactado por processos de recuperação judicial, não foi suficiente para comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo ao sustento próprio e de suas famílias.

A ausência de comprovação detalhada da indisponibilidade de recursos e a permanência de participação em sociedades empresárias – mesmo em inatividade – reforçam a improcedência do pedido, não havendo elementos que evidenciem risco ao sustento digno dos agravantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, sendo legítimo seu indeferimento quando há indícios de capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado." (N.U 1033476-92.2024.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Ademais, no presente Agravo Interno, a agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)

"Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.)

Portanto, não restando comprovado de forma suficiente e convincente o estado de necessidade, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que corretamente indeferiu o pedido de justiça gratuita com base em criteriosa análise dos documentos apresentados.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita a agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025